Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-14.2015.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-14.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ARI ALVES DA SILVA - CPF: 123.568.596-91 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA DA SILVA - CPF: 415.522.531-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA HOSPITALAR COMPROVADO – CONTRATO VÁLIDO – COBRANÇA EXCESSIVA NÃO VERIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

Possui legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança o espólio de quem, em vida, contratou serviços hospitalares representado por seu filho em virtude de estado de incapacidade absoluta e de urgente necessidade.

Se comprovada prestação de serviços, a ação de cobrança decorrente deve reconhecer o direito ao pagamento correspondente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000916-14.2015.8.11.0006

APELANTE:

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

APELADO:

ARI ALVES DA SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 0000916-14.2015.8.11.0006
,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ARI ALVES DA SILVA
, representado pela inventariante
MARIA ANGELICA DA SILVA
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de ação de cobrança em que o Autor, ora Apelante, busca o recebimento da quantia de R$ 268.286,68 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), por despesas médico hospitalares incorridas no período de 17/02/2014 a 29/03/2014
” (sic).

Argumenta que “
a presente Ação foi ajuizada em 12/02/2015 conforme ID 63495995, em face do Espólio de ARI ALVES DA SILVA, no ato representado pelo cônjuge inventariante Sra. MARIA ANGÉLICA DA SILVA
” (sic), uma vez que quando do ajuizamento não havia partilha do espólio nos autos do Inventário PJE nº. 4462-14.2014.811.0006, de modo que entende que o espólio é legítimo a responder pelas dívidas do falecido.

Informa que “
requereu ainda na presente Ação, que fosse oficiado o juízo do inventário PJE/MT 4462-14.2014.811.0006, quanto à existência do presente passivo, nos termos do § 1º do Art. 1.997 do Código Civil
” (sic).

Discorre que na sentença a magistrada entendeu que “
embora tivesse o serviço prestado em seu favor, este não teria assinado o contrato de prestação de serviços
”, que foi assinado pelo filho do falecido, conforme termo de compromisso, até mesmo porque o Sr. Ari “
se encontrava em delicada situação de saúde, sendo, portanto, impossível a colheita da sua aquiescência para que se procedesse a internação
” (sic).

Dessa forma, relata que
“considerando que inexistia da partilha de bens quando do ajuizamento da presente (Fevereiro/2015) a qual foi levada a efeito somente em Outubro/2019, o Espólio é parte legítima a responder pelas dívidas ocasionadas pelo falecido, ademais foi requerido na inicial da presente que o patrimônio do de cujus fosse RESERVADO em parte na forma do § 1º do Art. 1.997 do Código Civil”
(sic), razão pela qual pugna pelo regular processamento do feito (Id. 134792852).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 134792857).

O preparo foi recolhido (Id. 134792854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Postula o hospital apelante a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
do ESPÓLIO DE ARI ALVES DA SILVA, argumentando que, a despeito de a obrigação ter sido assumida pelo filho do falecido, Sr. Carlos Alves da Silva Junior, a dívida é decorrente de tratamento hospitalar de seu pai e, portanto, deve o espólio responder pelas dívidas contraídas.

Sustenta, ainda, a necessidade de aplicação ao caso do §1º do art. 1997 do Código Civil, o qual incumbe a reserva de patrimônio para solução do débito.

Pois bem. Sobre a ilegitimidade, é indubitável que o espólio responde pelas dívidas do falecido, a teor do que preceituam os arts. 75, VII e 796 do CPC,
in verbis
:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante;”

“Art. 796. O
espólio responde pelas dívidas do falecido
, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Consoante dispositivos legais, o espólio é representado judicialmente pelo inventariante ou, na sua inexistência, pelo administrador provisório, sendo que no caso dos autos foi apresentada a decisão que nomeou esposa do falecido como inventariante, qual seja, a Sra. MARIA ANGELICA DA SILVA (Id. 134794439 - Pág. 31).

Os documentos trazidos com a inicial são suficientes para o manejo da presente ação de cobrança, visto que o autor apelante carreou o Contrato de Assistência Médico-Hospitalar (Id. 134794439 - Pág. 54), devidamente assinado por seu filho Carlos Alves da Silva Junior, na qualidade de responsável pelo paciente, bem como notas fiscais e cópia de relatórios informando o fornecimento dos serviços e terapias utilizadas no tratamento médico hospitalar.

Vale dizer que, muito embora não se tenha visualizado a existência de documento escrito firmado pelo próprio “de cujus”, constata-se que a situação narrada nos autos leva a certeza de que tal circunstância não poderia ser concretizada, uma vez que o mesmo se encontrava em delicada situação de saúde, sendo, portanto, impossível a colheita da sua aquiescência para proceder a internação.

Nesta situação, em que se mostra obstada a livre manifestação volitiva, parece razoável que os familiares/responsáveis, na qualidade de representantes do enfermo, decidam pela contratação dos serviços médicos/hospitalares necessários à preservação da sua vida, como ocorrido no caso dos autos, fato este que, por si só, não desnatura a relação contratual existente entre o fornecedor de produtos/serviços e aquele que os recebe, no caso, o
de cujus
, a desautorizar a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Guardadas as particularidades do caso, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- OBRIGAÇÃO NÃO ASSUMIDA PELO RECORRIDO - ILEGIMITIDADE PASSIVA RECONHECIDA -
DESPESAS COM TRATAMENTO HOSPITALAR DO FALECIDO - DÍVIDA PÓSTUMA - RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO
- SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO IMPROVIDOS. É parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de cobrança, aquele que assumiu a obrigação frente ao credor.
As dívidas decorrentes do tratamento hospitalar da doença que levou ao falecimento oneram o espólio do falecido
. Extinto o processo sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência devem ser estipulados em conformidade com o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o qual determina a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(TJ-MT - APL: 00978543620088110000 97854/2008, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 31/08/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2010)

No mais, segue os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“Prestação de serviços.
Cobrança de despesas hospitalares.
Sentença de procedência. Diferimento das custas. Cerceamento de defesa não ocorrido. Prova documental e matérias de direito.
Legitimidade passiva do espólio, representada pelos herdeiros.
Ausência de irregularidade. Responsabilidade decorrente de contrato de prestação de serviço hospitalar assinado pela paciente, sem necessidade de anuência dos herdeiros, pois não cobrados individualmente. Recurso não provido, com observação de diferimento das custas. Diante do falecimento da paciente, a ação foi movida em face do espólio representado pelos herdeiros, não sendo os herdeiros individualmente considerados como partes.
A parte formal legitimada é o espólio, sequer se exigindo que tenham os herdeiros firmado compromisso junto ao hospital. A herança é que responde pela dívida. Os documentos exibidos indicam efetiva prestação de serviços hospitalares, inclusive autorização dos filhos em relação a tratamentos e sedação, cabendo ao hospital a remuneração, até porque os apelantes se limitam a tecer argumentos genéricos sobre custos, sendo as despesas decorrentes da internação e tratamento da paciente, na condição de particular, com relação e custos
.”
(TJ-SP - AC: 10406016420198260002 SP 1040601-64.2019.8.26.0002, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 22/07/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TERMO DE RESPONSABILIDADE DO INTERNAMENTO ASSINADO PELO FILHO DO PACIENTE. POSTERIOR FALECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO DO PACIENTE
. ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O filho do paciente que, em nome dele, assina o termo de responsabilidade pelo internamento, obriga- se solidariamente ao pagamento das despesas hospitalares e, sobrevindo o falecimento do paciente, deve o espólio, como seu representante legal até a partilha, integrar o polo passivo da ação que objetiva o recebimento dos valores pelos serviços médicos/hospitalares prestados, nos termos do art. 1.997 do Código Civil
. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PR - AI: 16971983 PR 1697198-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 13/09/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2120 27/09/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
SERVIÇOS HOSPITALARES -

ESPÓLIO - LEGITIMIDADE PASSIVA
- PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - DOENÇA COBERTA PELO PLANO - EXCLUSÃO DE TRATAMENTO - ABUSIVIDADE - JUROS DE MORA - DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Possui inegável legitimidade passiva para figurar em ação de cobrança o espólio de quem, em vida, contratou serviços hospitalares representado por seu cônjuge em virtude de estado de incapacidade absoluta e de urgente necessidade
. "O entendimento predominante no âmbito desta Corte é de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos, quando administra plano de saúde remunerado a seus associados." (AgRg no AREsp 564665/PB, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do STJ, j. 03/03/2015, DJe 13/03/2015). Em contrato de plano de saúde, é abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a realização de procedimentos médicos necessário ao bom êxito do tratamento de doença coberta pelo plano. Tratando-se de dívida positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora contam-se a partir da data do respectivo vencimento. Precedente do STJ (EREsp 1250382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 02/04/2014, DJe 08/04/2014). Em processo no qual houve denunciação da lide, se na ação principal o denunciante é vencido, todavia, na lide secundária é vencedor, uma vez que o denunciado se opôs à pretensão regressiva, impõe-se a condenação do denunciado ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos do denunciante.”
(TJ-MG - AC: 10024096408463001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 08/09/2015, Data de Publicação: 30/09/2015)

Ademais, cumpre dizer que embora o Processo de Inventário nº. 0004462-14.2014.8.11.0006 tenha sido homologado em
03/10/2019
, o formal de partilha não foi expedido, pois ficou condicionado a apresentação de certidões negativas, que até a presente data, não foi providenciado pelos interessados, de forma que o feito permanece no arquivo provisório.

Desse modo, a sentença de extinção proferida com base no artigo 485, VI do CPC, por ilegitimidade passiva do espólio, deve ser reformada e, por consequência, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que o feito foi angularizado, e apenas a parte autora postulou pelo depoimento pessoal e prova pericial no prontuário do paciente para se apurar o valor devido (Id 134794441 - Pág. 85/86), quedando-se o demandado inerte.

Todavia, deve-se conhecer diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, eis que se trata de questão unicamente de direito que, à luz dos elementos trazidos nos autos, dispensa dilação probatória.

Pois bem. Segundo os documentos apresentados pela parte autora, infere-se que o Sr. Ari Alves da Silva ficou internado no hospital no dia
17/02/2014
e permaneceu até o dia
29/03/2014
, de forma que os serviços médicos hospitalares resultaram nas despesas de R$268.286,68 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

A autora juntou o Instrumento Contratual de Assistência Médico-Hospitalar (Id. 134794439 - Pág. 54), assinado por seu filho Carlos Alves da Silva Junior, na qualidade de responsável pelo paciente, com todas as cláusulas pertinentes.

Contata-se, no mais, que o demandado, ao presentar defesa (Id. 134794441 - Pág. 57 a 61), limitou-se em alegar que a internação do Sr. Ari no referido nosocômio decorreu em virtude de o Sistema Único de Saúde da Cidade de Cáceres-MT não dispor, ao tempo dos fatos, de vaga para a respectiva internação, e que quando o paciente foi retirado da referida unidade hospitalar a dívida já montava em R$229.933,76 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), conforme documento de Id. 134794441 - Pág. 66, do qual não foi liquidado por discordar do montante apresentado, ressaltando ainda que a diferença de R$38.352,92 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) referem-se a juros abusivos.

Entretanto, não há qualquer nulidade no referido contrato de adesão entabulado entre as partes, uma vez que observado o disposto no art. 54, § 3º, do CDC,
in

verbis
:

“Art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 3º - Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”

As partes contratantes são capazes, o objeto do negócio jurídico é lícito, possível e determinado, além do que houve estrita observância da forma prescrita em lei, atendendo, portanto, os requisitos do art. 104 do Código Civil, além do que não há cláusulas abusivas no contrato de prestação de serviços hospitalares que resultem no reconhecimento da sua nulidade, na forma do art. 51 do CDC.

Noutro giro, a alegação da parte recorrida no sentido de que o custo total do tratamento médico do Sr. Ari teria sido orçado em R$229.933,76 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), não deve prevalecer, porque a quantia então apresentada se tratava de
cobrança parcial
até 20/03/2014, no entanto, o paciente ficou internado até 28/03/2014, segundo prontuário médico apresentado (Id. 134794440 - Pág. 75). Ou seja, a diferença questionada pelo espólio (R$38.352,92) não reflete qualquer abusividade, já que não se trata de juros extorsivos e sim complementação do tratamento aos dias que o
de cujus
ficou internado.

Ademais, a alegação do demandado de que o Sr. Carlos efetuou algum pagamento na tesouraria do nosocômio, também é destituída de provas.

Diante disso, deve ser reconhecido o débito de R$268.286,68 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente ao serviço de internação hospitalar do paciente Ari Alves da Silva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, e diante da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC), julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar o demandado ao pagamento de R$268.286,68 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e ainda, condená-lo ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Por fim, oficie-se o juízo do Processo de Inventário nº. 0004462-14.2014.8.11.0006, em tramite na 1ª Vara Cível de Cáceres-MT, a fim de reservar bens para a solução do débito, na formar do § 1º do art. 1.997 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022